Tribunal: TJMT
Processo: 1006374-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006374-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Representação comercial, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (AGRAVANTE), DIGITEC ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 23.386.122/0001-63 (AGRAVADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – PREPARO NÃO RECOLHIDO – OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – DOIS RECOLHIMENTOS NA FORMA SIMPLES - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.
03
.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.
Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10129267620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1006374-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

AGRAVADO: DIGITEC ELETRONICOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A,
em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento, que não conheceu do recurso, vez que, a agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição, além disso, após oportunizado o recolhimento em dobro (Id 272772882), com o fito de dar prosseguimento ao agravo de instrumento, a parte agravante recolheu apenas o preparo na forma simples mediante dois recolhimentos, conforme se extrai do Id 273332893, desta forma restou configurada a deserção.

Inconformado, o agravante alega que “
Antes mesmo da publicação do despacho acima (12/03/2025), a Claro procedeu a comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal (10/03/2025), vide ID 273063867”.

Afirma que “
Compulsando os IDS 273063868, 273063869, 273063870 e 273063871, constata-se que a Agravante juntou 2 (duas) guias de recolhimento e 2 (dois) comprovantes de preparo, sendo, portanto, inequívoco o pagamento em dobro, como determinado por este órgão colegiado” (sic)
.

Informa que “
se constata a falha da serventia que realizou certificação errônea e induziu a ilustre relatora a erro” e que “Ao não observar a juntada da guia de recolhimento no 22447 e o seu respectivo comprovante de preparo, a serventia erroneamente atribuiu um inexiste preparo simples, o que está claramente comprovado que não é correto, HAJA VISTA QUE A CLARO EFETUOU O PAGAMENTO EM DOBRO, MEDIANTE A JUNTADA DE 2 (DUAS) GUIAS DE RECOLHIMENTO E 2 (DOIS) COMPROVANTE DE PAGAMENTO” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo exercício de juízo de retratação previsto no art. 1.201, § 2o do CPC, determinando a imediata certificação do recolhimento em dobro do preparo recursal, e caso não seja exercido o juízo de retratação (o que se admite apenas em atenção ao Princípio da Eventualidade), a Claro requer o provimento integral do presente Agravo Interno, haja vista o inequívoco pagamento em dobro do preparo recursal.

Contraminuta ofertada no Id. 283423395, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pela
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A,
em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento, que não conheceu do recurso, vez que, a agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição, além disso, após oportunizado o recolhimento em dobro (Id 272772882), com o fito de dar prosseguimento ao agravo de instrumento, a parte agravante recolheu apenas o preparo na forma simples, mediante dois recolhimentos, conforme se extrai do Id 273332893, desta forma restou configurada a deserção.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal, nos termos do art. 1.007,
caput
e 1.017, §1o, ambos do CPC.

Não obstante, o art. 1007, §4o, do CPC, estabelece que “
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”,
sendo despiciendo relembrar que é vedado pelo nosso ordenamento processual a complementação do preparo e da existência de guia própria para recolhimento no sítio eletrônico deste Tribunal.

In casu
, ainda que o recorrente defenda que realizou o preparo recursal em dobro em duas guias e dois pagamentos na forma simples, o certo é que o mesmo não atendeu ao comando judicial, uma vez que realizou o pagamento do preparo recursal de forma simples.

Isso porque, em que pese o defendido pelo recorrente o preparo que apresentou, foi em total desacordo com o regramento mencionado e, ao deixar de efetuar o recolhimento em dobro, não há falar na reforma da decisão que entendeu pela deserção do recurso.
Ainda, basta verificar no sítio eletrônico deste Tribunal para verificar a existência de
guia própria para o recolhimento em dobro do preparo
, nos termos do art. no art. 1.007, § 4o.

Outro não é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESERÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO
–
DOIS RECOLHIMENTO SIMPLES
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução TJ-MT/OE n . 02, de 11. 03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www .tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso .

Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência”.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10129267620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO EM
DOBRO
. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. PRATICA DE ATO INCOMPATÍVEL.
DESERÇÃO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Localiza Rent a Car S.A. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em agravo de instrumento. Pretensão de reconhecimento da regularidade do preparo recursal, alegando tentativa de complementação após ciência da exigência, com justificativa de falhas no sistema eletrônico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a falha técnica no sistema eletrônico justifica a intempestividade na complementação do preparo recursal, afastando a
deserção
.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de comprovação do preparo em
dobro
no prazo oportuno resulta em
deserção
, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.
A alegação de falha no sistema, sem comprovação concreta, não afasta o ônus de regularizar o preparo no prazo.

5.
O ato de anexar preparo
simples
, incompatível com a determinação judicial, configura preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
O não atendimento à intimação para complementação do preparo recursal em
dobro
, no prazo estabelecido, acarreta a
deserção
,
ainda que alegada falha técnica não comprovada no sistema eletrônico."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.213.604, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13.03.2023.

(N.U 1029191-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

(Negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO – CUSTAS EM DOBRO – ART. 1.007,§ 4o, CPC – RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - § 5o, ART. 1.007, CPC –
DESERÇÃO

CONFIGURADA

– RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do depósito extemporâneo do preparo recursal e, embora intimada a parte para o recolhimento em dobro, esta realiza o depósito na forma simples, impõe-se a negativa de seguimento do agravo de instrumento.
”

(N.U 1017213-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025